Tribunal: TJSP
Processo: 1105233-23.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Inadmissibilidade do pedido de reforma deduzido pelo réu e parcial admissibilidade do pedido formulado pelo autor – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada - Transações realizadas que destoam do perfil de consumo do correntista - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Inadmissibilidade do pedido de reforma deduzido pelo réu e parcial admissibilidade do pedido formulado pelo autor – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada - Transações realizadas que destoam do perfil de consumo do correntista - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo banco – Vício do serviço configurado - Art. 14 do CDC - Súmula 479, do C. STJ – Inexigibilidade dos valores contestados - Dano moral – Fatos narrados que extrapolam a esfera do mero aborrecimento – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum fixado em R$ 10.000,00, diante das especificidades do caso concreto – Precedentes desta C. Câmara – Alteração, de ofício, dos consectários legais incidentes sobre o valor a ser restituído – Responsabilidade civil contratual - Sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC) - Prequestionamento - Aplicação do art. 1025 do CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.